Tribunal: TJES
Processo: 5035350-54.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035350-54.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NADIR GUMIERO LENA
RECORRIDO: PEDRO MOREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5035350-54.2023.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NADIR GUMIERO LENA
.

RECORRID
O
:
PEDRO MOREIRA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando
que a recorrente/autora
logrou êxito em comprovar a hipossuficiência financeira, com a declaração de pobreza elencada aos autos
bem como
pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária
pleteiada
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.

DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MORAIS. OFENSA. DANO A DIREITO DE PERSONALIDADE. OFENSA VERBAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA NO MOMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE POSSA SUBSTANCIAR AS ALEGAÇÕES INICIAIS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
NADIR GUMIERO LENA
, em face da sentença que julgou
im
procedente

o feito,
conquanto a autora/recorrente não comprovou o alegado
na prefacial
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente
reforçar a tese e os argumentos da prefacial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em apertada síntese, tem-se que a questão é singela: a autora, vez recorrente, alegou que o demandado/recorrido proferiu palavras de baixo calão à sua pessoa, como “
trapaceira, ladra e caloteira”
além de ter cuspido na mesma, razão que ingressou com a presente demanda para condená-lo ao pagamento de indenização por lesão imaterial
.

4.
Com efeito,
em que pese os argumentos narrados na prefacial e reforçados no recurso inominado, ainda que não se desconheça que a autora se trata de pessoa idosa, idônea, sem processos anteriores, tenha colecionado boletim de ocorrência, não há como reformar a sentença recorrida para julgar procedente o feito.

5.

Firme tal razão porque inexiste nos autos prova material ou testemunha que presenciou o dito momento das ofensas, sendo cediço que na forma do
art. 373, I, do CPC,
caberia à autora comprovar o alegado, ônus esse que deixou de cumprir, inclusive pela própria natureza do imbróglio; narrou a requerente que as ofensas ocorreram presencialmente, o que evidentemente não deixa lastros, como se fosse o caso de mensagens em aplicativo de conversas, por exemplo. Elenco jurisprudências na matéria, com grifos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSAS E XINGAMENTOS PELO APLICATIVO WHATSAPP.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA LESIVA POR PARTE DA RÉ
. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. (TJ-AM – RI: 06066696020188040015 Manaus, Relator: Adonaid Abrantes de Souza Tavares, Data de Julgamento: 31/01/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO - ÔNUS DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA. -
Compete ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Não restando comprovado a ocorrência do dano não há que se falar em indenização por danos morais. Para que se possa falar em indenização por dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de dignidade, se sujeitando a dor, humilhação, constrangimentos, isto é, tenha os seus sentimentos violados. A dor moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciada do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos. No caso dos autos não restou comprovado que a apelada tenha agido de forma a causar qualquer dano a imagem do autor.
(TJ-MG - AC: 10024123447526002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data de Publicação: 03/09/2020)

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO QUINTA TURMA RECURSAL - PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 Ação: Procedimento do Juizado Especial Cível Recurso nº 0004496-39.2020.8.05.0137 Processo nº 0004496-39.2020.8.05.0137 Recorrente (s): ROSENILDE DE JESUS ROCHA CALAZANS Recorrido (s): JOSEFA SILVA LIMA EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP.
AUTORA QUE ALEGA TER SOFRIDO XINGAMENTOS E OFENSAS PROFERIDAS PELA RÉ
EM GRUPO DE REDE SOCIAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA, ÔNUS QUE LHE CABIA, A TEOR DO ART. 373, INC. I, CPC.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Circunscrevendo a lide e a discussão recursal para efeito de registro, saliento que a parte Recorrente ROSENILDE DE JESUS ROCHA CALAZANS pretende a reforma da sentença lançada nos autos que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da ação. Presentes as condições de admissibilidade do recurso, conheço-o, apresentando voto com a fundamentação aqui expressa, o qual submeto aos demais membros desta Egrégia Turma. VOTO No mérito, alega a demandante que sofreu ofensas com palavras de baixo calão e comentários de cunho sexual e pornográfico por parte da acionada. Sustenta que os xingamentos e ofensas foram proferidas em um grupo de rede social (whatsapp), em que a requerida teria gravado um vídeo maculando a sua honra. Moveu a presente ação em busca da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Em sua defesa a demandada nega os fatos da forma como alegado pela parte autora, alegando que não há prova da conduta e dos supostos danos sofridos pela autora. Ademais, aduz que por ter ocorrido os supostos fatos em período eleitoral, a autora interpretou a mensagem compartilhada como sendo ofensiva, no entanto, destacado do contexto político, não haveria qualquer fato ensejador de ofensa. A sentença foi de improcedência. Recorre a demandante pelo acolhimento dos pedidos iniciais. Pois bem. A sentença recorrida, tendo analisado corretamente todos os aspectos do litígio, merece confirmação integral, não carecendo, assim, de qualquer reparo ou complemento dentro dos limites traçados pelas razões recursais, culminando o julgamento do recurso com a aplicação da regra inserta na parte final do art. 46 da Lei nº 9.099/95, que exclui a necessidade de emissão de novo conteúdo decisório para a solução da lide, ante a integração dos próprios e jurídicos fundamentos da sentença guerreada. A título de ilustração apenas, fomentada pelo amor ao debate e para realçar o feliz desfecho encontrado para no primeiro grau, alongo-me na fundamentação do julgamento, nos termos a seguir alinhavados.
Ao buscar o Judiciário alegando ter sofrido danos morais em razão de ofensas proferidas pela parte ré contra si, caberia à parte autora trazer as provas das suas alegações, seja através da juntada do vídeo ou dos prints de whatsapp, ou ainda, através de testemunhas ou ata notarial que confirmasse os fatos.
Todavia, a parte autora se limitou a acostar prints sem qualquer evidência dos xingamentos ou ofensas alegadas. Ademais, a testemunha Maria Rogéria da Silva afirmou que não sabia dizer quem produziu o vídeo enviado no grupo de whatsapp em questão, ademais, a mesma testemunha disse desconhecer o suposto vídeo e as ofensas alegadas pela parte autora. Portanto,
não vislumbrei dos autos qualquer prova das ofensas individualizadas e supostamente direcionadas à autora.
Logo,
não havendo prova mínima do quanto alegado na exordial, a parte autora deixa de se desincumbir do seu ônus processual, a teor do art. 373, inciso I, do CPC. Por isso, entendo irretocável a decisão de primeiro grau, que julgou improcedentes os pleitos autorais, por falta de prova dos fatos constitutivos do seu direito.
Pelas razões expostas e tudo mais constante dos autos, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença impugnada em todos os seus termos. Custas e honorários de 20% sobre o valor da causa, pela recorrente. Suspenso o pagamento, em razão da concessão da Justiça Gratuita. Salvador-Ba, Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2021. ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA Juíza Relatora ACÓRDÃO Realizado o julgamento do recurso do processo acima epigrafado, a QUINTA TURMA, composta dos Juízes de Direito, decidiu, à unanimidade de votos CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a sentença impugnada em todos os seus termos. Custas e honorários de 20% sobre o valor da causa, pela recorrente. Suspenso o pagamento, em razão da concessão da Justiça Gratuita. Salvador-Ba, Sala das Sessões, 07 de dezembro de 2021. ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA Juíza Relatora (TJ-BA - RI: 00044963920208050137, Relator: ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 19/11/2021)

6.

Ora, para que se reconheça o dano, faz-se necessário aquele que aciona o Poder Judiciário evidenciar os atos omissivos/comissivos que o motivaram para tal, quando possíveis, ocorre que na presente lide tem-se somente afirmações e conjecturas, sem elementos robustos para substanciá-las; condenar o demandado sem provas seria o equivalente a admitir que acionassem a justiça com o mero discurso pessoal,
tomando este como suficiente e verdadeiro simplesmente porque a parte
porta
aparente boa-fé
, o que estimula precedente no mínimo perigoso.

7
.
Ante
ausência

de comprovação – materialidade – de ofensas descritas na inicial das ofensas

proferidas,
vez que não está
carreada de documentos que sustentem
a
acusação,
voto pela manutenção da r. Sentença como lançada, pois escorreita
.

8
.

Po
r

fim, consigno ainda que a informante fornecida pela autora não participou do momento das alegadas ofensas, tão somente a requerente narrou os acontecimentos após, de forma que seu depoimento não deverá ser levado em conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10
.

CONDENO

a recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% (
dez
por cento) do valor da
causa
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da LJE, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiári
a
da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)